Tribunal: TJES
Processo: 5031135-05.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento de Paternidade/Maternidade Socioafetiva
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031135-05.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVIDSON ALVES VASCONCELOS

APELADO: LAIZA DEL PIERO BORLOT

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, reformando a sentença de origem, afastou o reconhecimento de paternidade socioafetiva
post mortem
. A parte embargante alega omissão quanto à valoração de documento e prova testemunhal sobre a "posse de estado de filho", bem como contradição ao reconhecer laços afetivos mas negar o vínculo jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão que não reconheceu a filiação socioafetiva, ou se os argumentos da parte embargante configuram mera pretensão de reexame do mérito julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir a causa.

4. A omissão que autoriza o recurso refere-se à falta de decisão sobre ponto obrigatório, não se confundindo com o não acolhimento dos argumentos da parte; a contradição deve ser interna, entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo.

5. O acórdão enfrentou as provas e concluiu que o convívio e o auxílio financeiro prestado pelo
de cujus
revelavam comportamento de tio e protetor, obrigações de natureza patrimonial e afetiva distintas do ato personalíssimo de reconhecimento de paternidade.

6. A posse do estado de filho exige prova pública, notória e inequívoca da vontade de assumir a posição jurídica de pai, não bastando o afeto ou a generosidade para a configuração do vínculo de filiação socioafetiva.

7. A pretensão da embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, inadmissível na via dos aclaratórios.

8. O prequestionamento da matéria encontra-se atendido pelo enfrentamento das questões no acórdão e pela aplicação do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O afeto e o auxílio material, por si sós, não geram filiação socioafetiva, exigindo-se prova inequívoca da vontade de assumir a posição jurídica de pai.

2. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob pretexto de vícios inexistentes.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.593; CPC, art. 371, § 1º do art. 489, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 622 (RE 898.060/SC); STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.063.745/RJ.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de LAIZA DEL PIERO BORLOT e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031135-05.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
LAIZA DEL PIERO BORLOT

EMBARGADO:
DAVIDSON ALVES VASCONCELOS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
LAIZA DEL PIERO BORLOT
contra o v. acórdão do id. 16685808, por meio do qual esta E. Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
DAVIDSON ALVES VASCONCELOS
em desfavor da embargante.

Em suas razões recursais (id. 17214631), a parte embargante aponta omissão quanto à valoração de documento relevante, no qual o falecido manifestou intenção inequívoca de exercer autoridade parental sobre a embargante.

Sustenta, ainda, omissão relativa à análise da prova testemunhal, especialmente no que tange à “fama” e “nominatio”, elementos da posse do estado de filha, que teriam sido devidamente valorados na sentença de origem, mas desconsiderados pelo acórdão.

Aduz, por fim, que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer os elementos da filiação socioafetiva e, ao mesmo tempo, negar o vínculo, sem apresentar critério jurídico que justifique tal conclusão.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para sanar os vícios apontados e negar provimento ao recurso de apelação. Pugna, ainda, pelo prequestionamento dos arts. 1.593 do Código Civil, 371, 489, §1º e 1.022 do CPC, bem como do Tema 622 da Repercussão Geral do STF (RE 898.060/SC), para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões pelo embargado no id. 17840084, defendendo a manutenção do acórdão.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelos vícios apontados.

Isso porque a decisão colegiada foi clara ao fundamentar a sua conclusão com base nos documentos que instruíram os autos, reconhecendo que, embora houvesse uma relação de proximidade, esta não seria suficiente para, por si só, indicar o reconhecimento de paternidade socioafetiva.

Colaciono trechos relevantes do voto condutor que confirmam essa questão:

Possível interpretar, assim, como condutas de um tio que, na ausência de uma figura paterna presente e diante das dificuldades da mãe biológica da criança, assume para si um papel de protetor e provedor. Desse modo, embora o falecido tenha se responsabilizado por questões financeiras que revelam um comportamento de extrema generosidade e confiança, trata-se de obrigações de natureza patrimonial, não se confundindo com o ato personalíssimo de reconhecimento da paternidade.

Ao longo de mais de vinte anos de convívio, o Sr. Dimas Spinassé, pessoa esclarecida e com plena capacidade civil, poderia ter formalizado seu desejo, seja por meio do processo de adoção, seja por um testamento ou outra declaração expressa de vontade, contudo, não foi produzida prova nesse sentido.

Não há nos autos qualquer escrito, gravação ou testemunho isento de dúvida que aponte que o de cujus manifestou, a quem quer que seja, o desejo de ter seu nome no registro de nascimento da apelada ou de considerá-la sua herdeira necessária.

A posse do estado de filho deve ser pública e notória, e a prova testemunhal apenas evidenciou uma convivência entre o de cujus e a apelada que é incontroversa, sem esclarecer a real vontade de estabelecimento de uma relação de filiação.

Permitir o reconhecimento da paternidade socioafetiva com base apenas em laços de afeto e auxílio financeiro, sem a comprovação robusta da vontade do pretenso pai, significaria alargar perigosamente o instituto, gerando insegurança jurídica e abrindo margem para que relações de apadrinhamento, tutela ou mesmo de grande amizade e gratidão pudessem ser convertidas em vínculos de filiação, com todas as suas consequências jurídicas, especialmente as sucessórias.

O afeto, por si só, não gera a filiação. A paternidade socioafetiva é uma construção jurídica que exige mais do que o simples querer bem; demanda a manifestação clara da vontade de assumir a posição jurídica de pai. Na ausência de prova inequívoca dessa vontade, a pretensão autoral, por mais justas que sejam as razões afetivas, não pode ser acolhida.

Do mesmo modo, o trecho acima também fulmina o argumento de que houve contradição interna por esclarecer que o carinho de tio ou até mesmo de apadrinhamento não se assemelha à paternidade, a qual exige maiores elementos e uma prova inequívoca da intenção do falecido, hipótese esta que não ocorreu nos autos.

Por fim, entendo que o requisito do prequestionamento já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende questionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Com base em tudo isso, é evidente que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo claro que a embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição e omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.